Tribunal: TJBA
Processo: 8029812-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029812-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: LUCIANA BRITO DOS ANJOS DE JESUS DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da liminar de busca e apreensão proferido pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de ausência de comprovação válida da mora do devedor, HELIO ARAUJO DA SILVA, no contexto de contrato com cláusula de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para configurar a constituição válida em mora do devedor, nos termos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1.132) estabelece que, para fins de constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor. Todavia, a aplicação da tese do Tema 1.132 exige que a correspondência tenha sido ao menos efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, não sendo suficiente sua devolução com a anotação “não procurado”. A devolução da notificação com essa anotação revela ausência de entrega e frustração da finalidade legal do ato, impedindo a constituição válida em mora, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 501.962/RS; AgRg no AREsp 578.559/PR; AgRg no AREsp 473.118/RS). A Súmula 72 do STJ reafirma a imprescindibilidade da comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. A invocação da mora ex re (arts. 394 e 397 do CC) não dispensa a constituição válida da mora exigida pelo procedimento especial da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A decisão monocrática recorrida alinha-se ao entendimento jurisprudencial dominante e adota interpretação prudente e técnica diante da ineficácia da notificação expedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura, por si só, a constituição válida em mora do devedor nos contratos de alienação fiduciária. Para a validade da mora exigida pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que não pessoalmente recebida. A constituição válida em mora é condição indispensável para a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão, não sendo suprida pela simples alegação de mora ex re. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, arts. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/SP (Tema 1.132, repetitivo); AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/03/2015; AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30/03/2015; AgRg no AREsp 473.118/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 11/06/2014; Súmula 72/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029812-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada LUCIANA BRITO DOS ANJOS DE JESUS DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .